Tribunal: TJES
Processo: 0001794-92.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001794-92.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILZA BUENO COELHO NOCETTI

APELADO: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM PELO FIADOR. POSIÇÃO DE DEVEDORA SOLIDÁRIA ASSUMIDA DE FORMA CLARA E EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. VALIDADE DA RENÚNCIA EXPRESSA. CLÁUSULA DESTACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional quinquenal, aplicável ao caso por força do que dispõe o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, por se tratar de pretensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, é contado a partir do vencimento da última parcela, mesmo quando há antecipação do vencimento da dívida. Precedentes.

2. O contrato de arrendamento mercantil financeiro, assinado pela apelante na condição de fiadora, contém cláusula expressa e destacada de que os fiadores responsabilizam-se solidária e incondicionalmente com a pessoa jurídica arrendatária, na qualidade de principais pagadores pela obrigação pactuada, com renúncia aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil Brasileiro (item 13.1).

3. A fiadora assumiu a posição de devedora solidária da dívida da pessoa jurídica, o que é válido, mesmo em se tratando de contrato de adesão, já que anuiu com os expressos e claros termos da negociação, sem qualquer alegação de vício de consentimento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da apelante

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

GILZA BUENO COELHO NOCETTI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação monitória movida em seu desfavor e em face de outros por

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL
, rejeitou os embargos à monitória e converteu de pleno direito o mandado inicial em mandado executivo, condenando cada requerido ao pagamento proporcional das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, de forma solidária, fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

A apelante sustenta, primeiramente, que o início do prazo prescricional quinquenal da pretensão de cobrança da dívida líquida constante do instrumento particular ocorreu a partir do inadimplemento havido em 2009, quando vencida antecipadamente a dívida.

Defende, ainda, que é nula a cláusula contratual que trata da renúncia ao benefício de ordem do fiador, por se tratar de contrato de adesão.

Intimado, o apelado ofertou resposta às fls. 106/111, pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) a jurisprudência firmou-se no sentido de que, ainda que haja o vencimento antecipado da dívida, o prazo prescricional conta-se a partir da data da última parcela; 2) é válida a cláusula de renúncia ao benefício de ordem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento segundo o qual o “vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.408.664/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 30/4/2018.)

Sobre o tema, confira-se ainda:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO
. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3.
É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado
, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios,
em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo
. 4.
O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado
, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). 5.
O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato
(
arts. 192
1
e 199, II, do CC
2
). Precedentes. 6.
Por se tratar de obrigação única
(pagamento do valor emprestado),
que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC)
. Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 7. Recurso especial provido. (REsp 1523661/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 06/09/2018).

No mesmo sentido, foi definido no julgamento do REsp 1489784/DF, de relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, (DJe 03/02/2016), quando também foi assinalado que
“
não há falar em aplicação do princípio do duty to mitigate the loss, isto é, não é caso de incidência do Enunciado nº 169 da III Jornada de Direito Civil ('O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo'), visto que o estado de inadimplência e o crescimento da dívida é de responsabilidade exclusiva do mutuário e não de um comportamento omissivo do mutuante. Cumpre ressaltar que 'a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo [de prescrição] em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito'".

No mesmo sentido (destaquei):

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação monitória referente ao contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a origem afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau. 2.
Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial

do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela
, 10.2.2008.
Precedentes
. 3. Note-se, ainda, que
a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito
. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1247168/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011).

No caso, não tendo a instituição financeira apelada promovido a cobrança antecipada de toda dívida, cuja faculdade dispunha, iniciou-se o prazo prescricional para a execução da integralidade da dívida a partir da data de vencimento da última parcela, 20/04/2013, sendo que a monitória foi ajuizada em 23/01/2017, dentro do prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívida líquida constante do contrato de arrendamento mercantil financeiro.

A Corte da Cidadania também já definiu pela validade da “cláusula contratual em que o fiador renuncia ao benefício de ordem. Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.267.199/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)

No caso, o contrato de arrendamento mercantil financeiro, assinado pela apelante na condição de fiadora, contém cláusula expressa e destacada de que os fiadores responsabilizam-se solidária e incondicionalmente com a pessoa jurídica arrendatária, na qualidade de principais pagadores pela obrigação pactuada, com renúncia aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil Brasileiro (item 13.1, fl. 23vº).

A fiadora, ora apelante, assumiu a posição de devedora solidária da dívida da pessoa jurídica, o que é válido, mesmo em se tratando de contrato de adesão, já que anuiu com os expressos e claros termos da negociação, sem qualquer alegação de vício de consentimento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da apelante.

É como voto.

1
CC. Art. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes.

2
CC. Art. 199. Não corre igualmente a prescrição: (...) II - não estando vencido o prazo; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)